Tribunal: TJBA
Processo: 8028174-88.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028174-88.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EVELIN REIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAROLINE AYRES MOREIRA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

SAÚDE E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, sob fundamento de inexistência de negativa de cobertura pela operadora de saúde e de autonomia hospitalar para recusar profissional não credenciado.

2. A sentença condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

3. A apelante sustentou, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário.

4. No mérito, afirmou que houve obstaculização do tratamento pelo hospital, defendeu o direito de escolha do profissional assistente, alegou danos morais e requereu a reforma integral da sentença.

5. O réu apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de citação da litisconsorte passiva necessária — Santa Casa de Misericórdia — enseja nulidade da sentença; (ii) saber se é possível o imediato exame do mérito recursal mediante aplicação da teoria da causa madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

8. A preliminar merece acolhimento. Constatou-se, a partir do Aviso de Recebimento constante dos autos, que a correspondência encaminhada ao litisconsorte passivo retornou com a anotação “desconhecido”, revelando ausência de citação válida.

9. O art. 114 do Código de Processo Civil estabelece que o litisconsórcio será necessário quando a eficácia da decisão depender da citação de todos que devam figurar no processo, e o art. 115, I, determina a nulidade da sentença de mérito proferida sem a integração do contraditório.

10. A controvérsia apresentada pela autora envolve, precisamente, alegações de conduta ilícita atribuída ao hospital não citado, razão pela qual a sentença produz efeitos diretos sobre litisconsorte ausente, impondo-se o reconhecimento da nulidade.

11. Quanto à possibilidade de aplicação da teoria da causa madura, o art. 1.013, §3º, III, do CPC, condiciona sua incidência à ausência de necessidade de produção de provas ou à discussão exclusivamente de direito.

12. No caso, as alegações centrais da demanda — relativas à suposta recusa do nosocômio e às circunstâncias do atendimento — demandam contraditório, sem prejuízo da necessidade de dilação probatória, impossibilitando o julgamento imediato pelo Tribunal.

13. Reconhecida a nulidade, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade, anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para que seja promovido o devido processamento do feito, com a citação do litisconsorte passivo.

Tese de julgamento: o reconhecimento da ausência de citação válida de litisconsorte passivo necessário impõe a nulidade da sentença, por violação ao contraditório, à ampla defesa e aos arts. 114 e 115, I, do CPC, afastando-se a aplicação da teoria da causa madura quando a matéria demanda dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 114; 115, I; 1.013, §3º, III.

Jurisprudência relevante citada

TJMT, Recurso Inominado n.º 10104997920198110001, Rel. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, j. 25/11/2021.

TJPR, Apelação n.º 0003317-79.2021.8.16.0056, Rel. Péricles Bellusci de Batista Pereira, j. 16/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028174-88.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EVELIN REIS DOS SANTOS
e como apelada
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .